Tribunal: TCU
Processo: 002.314/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10849/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Federal de Representantes Comerciais (Confere), em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, evidenciados pelos prejuízos decorrentes de pagamentos irregulares de despesas com recursos do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core/SP); Considerando que por meio do Acórdão 2560/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Tribunal autorizou o recolhimento parcelado dos débitos imputados ao Sr. Dirceu Navas Bernal (CPF XXX.164.758-XX), em 36 parcelas consecutivas; Considerando a manifestação da unidade técnica (peças 608 e 609), por meio do qual noticia a existência de erro material no Acórdão 2560/2021-TCU-Segunda Câmara , consistente na composição do débito imputado ao responsável Dirceu Navas Bernal; e Considerando a parecer favorável exarado pelo Ministério Público junto ao TCU à peça 612 (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, em: a) retificar a alínea "a" do Acórdão 2560/2021-TCU-Segunda Câmara , de maneira que passe a ter a seguinte redação: "a) autorizar o recolhimento parcelado dos débitos abaixo discriminados, atualizados monetariamente, a partir das datas especificadas, até o prazo abaixo fixado, aos cofres do Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de São Paulo, em trinta e seis parcelas mensais consecutivas; Débito relacionado aos responsáveis Dirceu Navas Bernal (CPF: XXX.164.758-XX), Mateus Salzo Sobrinho (CPF: XXX.979.148-XX) e Arlindo Liberatti (CPF: XXX.205.248-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 05/02/2015 850,00 Débitos relacionados aos responsáveis Dirceu Navas Bernal (CPF: XXX.164.758-XX), Siram Cordovil Teixeira (CPF: XXX.069.448-XX) e Arlindo Liberatti (CPF: XXX.205.248-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/5/2010 400,00 5/3/2009 300,00 3/4/2009 300,00 5/5/2009 300,00 5/6/2009 400,00 5/11/2009 400,00" b) manter inalterada a redação dos demais dispositivos do Acórdão 2560/2021-TCU-Segunda Câmara ; e c) restituir o processo à Secex/TCE para que se dê continuidade à análise das alegações de defesa apresentadas pelos demais responsáveis citados nos termos da instrução acostada à peça 399. 1. Processo TC- Processo 002.314/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.449/2020-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.639/2020-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Arlindo Liberatti (XXX.205.248-XX); Augusto Simi (XXX.275.458-XX); Dante Orefice Junior (XXX.592.188-XX); Dirceu Navas Bernal (XXX.164.758-XX); Gilberto Calil (XXX.631.968-XX); Marcelo Cavallo (XXX.208.258-XX); Marcio Franco de Abreu (XXX.778.248-XX); Mateus Salzo Sobrinho (XXX.979.148-XX); Nelson Paulo Milani (XXX.404.668-XX); Samir Gemha (XXX.641.218-XX); Sidney Fernandes Gutierrez (XXX.614.398-XX); Siram Cordovil Teixeira (XXX.069.448-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Sidemi dos Santos Duarte (62.389/OAB-SP) e outros, representando Arlindo Liberatti; Eugenio Carlos Belavary (123.948/OAB-SP) e outros, representando Marcio Franco de Abreu; Jose Lazaro de Sa Silva (305.166/OAB-SP) e outros, representando Mateus Salzo Sobrinho; Ricardo Sandrini Assugeni (311039/OAB-SP) e outros, representando Augusto Simi; Guilherme Eduardo Novaretti (219.348/OAB-SP), representando Dante Orefice Junior, Gilberto Calil e Sidney Fernandes Gutierrez. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.